Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E TAXA DE JUROS DE MORA – VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE DECIDIR POR RECURSO REPETITIVO – AUSÊNCIA DE EXCESSO – MULTA POR LITIGÂNCIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo no acórdão nenhum dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC, impõe-se o decreto de rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos

de Declaração interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
tendo como Embargados
: ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTR0(S),
em face de acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003104-34.2022.8.11.0000, em que e. Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, eis que deixou de seguir precedentes jurisprudenciais e não se manifestou sobre questões importantes ao deslinde da causa.

Diz que o caso trata de agravo em face de decisão que rejeitou a impugnação do Banco Embargante, no tocante ao excesso, notadamente quanto aos juros aplicados (fixação de juros de mora em 1% ao mês, não havendo margem para interpretação em outro sentido que justificasse a incidência de juros de 0,5% ao mês ou 6% ao ano em relação ao período de 30/11/1995 até 10/01/2003).

Argumenta que não é possível a fixação de juros acima de 0,5% ao mês, até 10.01.2003.

Destaca a ausência de violação à coisa julgada, no tocante ao exame de ofício quanto aos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos

de Declaração interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
tendo como Embargados
: ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTR0(S),
em face de acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003104-34.2022.8.11.0000, em que e. Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso. Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Com esse viés, insta ressaltar a inexistência dos vícios apontados.

Primeiro, porque ainda que a matéria atinente aos juros seja questão de ordem pública, o que se pode aferir após o trânsito em julgado é se o cumprimento de sentença traduz, efetivamente, o título executivo, não podendo o Magistrado dispor de forma diversa, sem que houvesse qualquer recurso, ainda mais quando não há qualquer indicação de excesso.

Frise-se também que não é o fato da parte trazer julgado de Tribunal Superior que retrate ou advogue a sua tese, que imponha que o Tribunal julgue da mesma forma, sobretudo porque não há incidência de recurso com caráter de repetitivo.

Com esses apontamentos, conclui-se que a pretensão dos aclaratórios não é de sanar vícios, eis que eles não existem; mas sim de rediscutir a matéria, o que é vedado por essa via.

Assim, devem ser mantidos os termos do acórdão, cujo trecho transcrevo:

“(...)
Após a análise dos autos, tenho que a decisão não comporta o provimento almejado, primeiro porque o cumprimento de sentença contempla os termos do comando sentencial, e também porque acerca da sentença ocorreu a preclusão e a coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Com esse viés, a meu viso, não há possibilidade de alterar o objeto da sentença, impondo-se destacar que é viável a impugnação apenas se houver constatação de que o cumprimento estivesse ocorrendo de forma contrária ao que determinou a sentença, ou que ficasse caracterizado erro material, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada. (N.U 1013776-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS –COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA NESTA VIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DECISUM – CORREÇÃO INVIABILIDADE – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PARA COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença ela torna-se irrecorrível e só pode ser revista pela via processual adequada. Assim, estando expresso no título judicial que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não da condenação, não cabe mais discussão, sob pena de violação à segurança jurídica.

Igualmente impossível essa alteração sob o fundamento de inexatidão material a justificar a aplicação do art. 494, I do CPC/2015 (antigo 463,I do CPC873), pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. (AgInt no REsp 1469645/CE). (N.U 1010210-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Feito esse apontamento, ressalte-se, em segundo lugar, que não há falar em demonstração de excesso, mostrando-se pertinente a incidência de juros de mora de 1% para o período (de 30/11/1995 a 10/01/2003), eis que não houve insurgência recursal oportuna quanto a esse tópico.

Saliente-se, também que a decisão recorrida diz respeito ao levantamento de valores penhorados e incontroversos, não havendo qualquer motivo plausível para que o pedido de impugnação fosse acolhido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

No que tange à aplicação de pena de multa por litigância de má-fé considero-a insubsistente, uma vez que o Embargante apenas utilizou-se de dispositivo legal para fazer valer sua tese e seus interesses.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022